Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-61.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA PÚBLICA EM PERÍODO INTEGRAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM PROVER O ACESSO À EDUCAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIANÇA JÁ MATRICULADA EM ENSINO INFANTIL. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que negou provimento ao pedido de matrícula em escola de período integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 1 (uma) questão em discussão: verificar se a criança já matriculada em escola próxima à sua casa, porém no período vespertino, tem direito subjetivo a matrícula em escola pública em período integral
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura o direito subjetivo à matrícula na unidade escolar pretendida pelos pais, considerando que a criança já frequenta regularmente uma instituição de ensino e se encontra matriculada no ensino fundamental. Tal posicionamento é fundamentado no entendimento de que a escolha da escola não é um direito absoluto, devendo ser avaliada à luz da disponibilidade de vagas, critérios administrativos e outros fatores que assegurem o equilíbrio e a eficiência na gestão educacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento: “Não há direito subjetivo à escola de tempo integral à criança já matriculada em escola pública perto de sua residência”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário no 1008166; TJDFT, acórdão 1682992, 07279621920228070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 23/3/2023.